Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019281-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (AGRAVADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (AGRAVADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (AGRAVADO), SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA - CPF: 293.103.448-73 (AGRAVADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), TRESCINCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 33.017.369/0001-66 (AGRAVADO), TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.511.905/0001-51 (AGRAVADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (AGRAVADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVADO), ARIEL LOCADORA LTDA - CNPJ: 00.949.172/0001-06 (AGRAVADO), ARIEL ADMINISTRACOES S/A - CNPJ: 10.292.988/0001-63 (AGRAVADO), EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.292.602/0001-13 (AGRAVADO), NIKA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.781.923/0001-81 (AGRAVADO), EK PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.801.311/0001-03 (AGRAVADO), PK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.416.922/0001-91 (AGRAVADO), PK LOCADORA LTDA - CNPJ: 19.931.327/0001-05 (AGRAVADO), MP LOCADORA EIRELI - CNPJ: 22.359.520/0001-28 (AGRAVADO), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (AGRAVADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (AGRAVADO), PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (AGRAVADO), LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.895.281-59 (AGRAVADO), MAISA NIEHUES WENCESLAU - CPF: 024.872.121-60 (AGRAVADO), NICHOLAS ANDRE KURAMOTI LATKANI - CPF: 415.369.198-45 (AGRAVADO), KATHERINA KURAMOTI BALLESTA - CPF: 019.262.361-30 (AGRAVADO), VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 261.172.048-76 (ADVOGADO), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE PRECATÓRIO – DECISÃO POSTERIOR CONSIDERANDO FRAUDE Á EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – ATO DO RELATOR – ARTIGO 932, INCISO III DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I- Restando prejudicado o recurso a declaração deve ser feita pelo Relator, a rigor do que consagra o inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

II- Se o pedido residente no agravo em apreciação é a liberação do precatório, mas, entretanto, em despacho posterior, nova decisão consagra a existência de fraude à execução, qualquer decisão seria inócua e, de consequência, por perda superveniente de objeto, não deve ser conhecido.

III- Mais abrangente, a questão deve ser tratada em nível de novo recurso, como o feito, em face desta decisão superveniente que, em todos os seus termos, sufocou a decisão pretérita objeto deste recurso.

IV - agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019281-73.2022.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” de no 0003457-76.1996.8.11.0041 onde litiga com TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA em recuperação judicial, ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI e MATIKO NISHIMURA KURAMOTI; e tem tramite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 165987679 o relator não conheceu do presente recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 172138210 o conhecimento e, em sede de cognição sumária, seja concedida a vindicada tutela recursal, a suspendendo-se ou retratando a r. decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora dos Precatórios dos Executados ou, quando menos, que eventual levantamento seja limitado a cento e cinquenta salários-mínimos;

Em sede de cognição exauriente, seja definitivamente mantida a penhora sobre os Precatórios dos Executados ou, subsidiariamente, requer seja o levantamento limitado a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos, em homenagem à uníssona jurisprudência desse E. TJMT e do STJ.

Contrarrazões sob ID. 173383156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento formulado por FUNDO DE INVESTIMENTOEMDIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS 1 em face de decisão proferida pelo magistrado que jurisdiciona a 4a. Vara Cível de Direito Bancário da Comarca da Capital que determinou a liberação da penhora dos Precatórios ns. 179148.56.2020.4.01.9198 e 179149.41.01.9198 de crédito expedido em favor de SANGO KURAMOTI e OUTROS que, por sinal, estes cederam os direitos creditórios aos embargantes.

Sustentou o agravante, fazendo suas razões, de que não existe qualquer relação jurídica do banco a pedir o bloqueio do precatório federal n. 0179147-71.20209.4.01.90198 que foi cedido ao agravante. Pendia no processo de execução um incidente de FRAUDE Á EXECUÇÃO, sob alegação de que a CESSÃO DE DIREITO foi feito em simulação, visando prejuízo do credor em outro processo promovido por este contra os cedentes. Fato superveniente dá conta de que o magistrado de piso, dando seguimento ao incidente de FRAUDE Á EXECUÇÃO, acatou os argumentos do credor ITAU UNIBANCO S/A e, neste viés, DECLAROU A FRAUDE Á EXECUÇÃO o que, neste contexto, declarou a ineficácia da transferência do crédito (precatório) ao agravante. Este despacho posterior, consignando a existência de FRAUDE Á EXECUÇÃO, é alvo do recurso de agravo de instrumento n. 1001153-68.2023.8.11.0000 promovido pelo FUNDO.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Assim, diante da decisão transcrita e, em conformidade com o entendimento esposado, o recurso está prejudicado, em razão de perda superveniente do interesse recursal.

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

Em relação ao aspecto superveniente, isto é, a declaração de FRAUDE Á EXECUÇAO no que tange ao crédito da agravante por força da CESSÃO DE DIREITOS recebida, é alvo do recurso de agravo de instrumento n. n. 1001153-68.2023.8.11.0000 que, a tempo, forma, modo, será analisado por este Relator, prevento para a apreciação recursal, a rigor do que consagra o parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em face da causa de pedir consagrada no presente recurso, o pedido é para que seja ‘dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a imediata e definitiva liberação do Precatório do Fundo, com a respectiva expedição de ofício à 1a. Vara Cível Agrária da SJMT para que o faça, assim seja mantida a penhora sobre os precatórios dos Executados’.

Neste viés, com a decisão do magistrado da 4a. Vara de Direito Bancário que considerou em FRAUDE Á EXECUÇÃO a cessão feita por SANGO KURAMOTI, MATIKO KURMOTI ao cessionário originário que, por sua vez, transferiu este crédito ao FUNDO agravante, não reside como determinar a pretensão almejada pelo agravante. Reside, no caso, ausência de interesse recursal já que, o ato seguinte do magistrado, declarando a fraude à execução, aspecto meritório que somente será analisada quando do julgamento do RAI 1001153-68.2023.8.11.0000, não mais se apresenta possível a análise do pretendido eis que este fato superveniente deu ensejo a considerar prejudicado este recurso. Isto porque, qualquer decisão seria inócua.

Desse modo, considerando que a questão será tratada quando da análise do recurso de agravo de instrumento a respeito da questão (fraude à execução), exaurindo o mérito deste pedido na decisão posterior, não mais persiste o interesse do agravante no presente agravo de instrumento, visto que o acontecimento processual, a toda evidencia, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.

Frise-se, ainda, que o interesse de recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição, deve ser analisada e mensurado à luz benefício pratico que pode proporcionar ao recorrente, no caso, nenhum já toda questão, foi abrangida por uma decisão de cunho maior, reconhecimento da fraude à execução. Apenas merece uma consideração, não se trata de nulidade e sim de ineficácia e, neste viés, a cessão é juridicamente válida e, neste contexto, em se tratando de dinheiro, se, eventualmente, mantida a decisão do juiz que assim entendeu, sobejando saldo, inequivocamente pertence ao fundo agravante. Mas, como o dito, o mérito sobre a existência ou não de fraude à execução, somente quando da apreciação do RAI que aborda esta questão.

Registra o CPC:

‘Art. 493 – Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão’.

Sobre o tema, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ensinam:

‘Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda de objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se não conhecimento do recurso. Assim cabe ao Relator julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (Código de Processo Civil e Legislação Extravagante, 7a. Edição, RT. 2003; pag. 950)’.

O entendimento da jurisprudência sobre o tema, também é pacífico.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROFERIDA E APELAÇAO JULGADA 0 AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PREJUDICADO. O agravo de Instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença e o julgamento da apelação, pois afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso. Precedentes do TJGRS Agravo de Instrumento prejudicado. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 70056202066594, 22a. Câmara Cível, TJRS, Relator Des. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DUIRO, julgado em 15/08/2014, fonte Google).

Como decidiu o Tribunal da Cidadania:

‘O fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, superveniente à propositura da ação deve ser levado de ofício ou a requerimento das partes, pelo julgador, uma vez que a lide deve ser composta como ela se apresenta no momento da entrega da prestação jurisdicional’. (Recurso Especial n. 540.839-PR, Relatora Ministra LAURITAVAZ, DJ 14/05/2007)’.

Assim, diante da decisão transcrita e, em conformidade com o entendimento esposado, o recurso está prejudicado, em razão de perda superveniente do interesse recursal.

Com tais considerações, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024